Tribunal: TJSP
Processo: 2142047-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de direitos sobre imóvel. Insurgência. Penhora de direitos sobre imóvel para pagamento de pensão alimentícia (art. 3o, III, da Lei no 8.009/90). Decisão mantida.

Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142047-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HUANGYONG LIU, Interessados SUN DENG GUANG, NATAN ZANQUINI
ANTUNES MOREIRA e IVONE ZANQUINI, é agravada MARIA EUNICE
PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142047-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23795
2
Agravo de Instrumento no 2142047-65.2020.8.26.0000
Agravante: Huangyong Liu
Agravada: Maria Eunice Pereira dos Santos
Comarca de São Paulo - 27a Vara Cível Central Cível
Juiz: Dr. Vítor Federico Kümpel
Voto no 23795
Agravo de Instrumento Ação indenizatória. Cumprimento de
sentença.
Decisão
que
rejeitou
a
alegação
de
impenhorabilidade de direitos sobre imóvel. Insurgência.
Penhora de direitos sobre imóvel para pagamento de pensão
alimentícia (art. 3o, III, da Lei no 8.009/90). Decisão mantida.
Agravo não provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida por
MARIA EUNICE PEREIRA SANTOS, em relação a HUANGYONG LIU e
outras, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de direitos sobre
imóvel feita pelo agravante Huangyong.
Inconformado, ele requereu a concessão do efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142047-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23795
3
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 38/40).
É o relatório.
De início, dispensada a apresentação de contraminuta
pela parte agravada, porque o não provimento do agravo não lhe causa
prejuízo.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à
parte recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM
BASE NO ART. 557, § 1o-A, DO CPC
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos
de divergência opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, com
objetivo de uniformizar a jurisprudência da Primeira Seção no tocante
à necessidade ou não de intimação do recorrido como condição de
validade da decisão monocrática do relator que dá provimento a
agravo de instrumento. 2. "A intimação do recorrido para apresentar
contra-razões é o procedimento natural de preservação do princípio do
contraditório, previsto em qualquer recurso, inclusive no de agravo de
instrumento (CPC, art. 527, V). Justifica-se a sua dispensa quando o
relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), já que a decisão vem
em benefício do agravado. Todavia, a intimação para a resposta é
condição de validade da decisão monocrática que vem em prejuízo do
agravado, ou seja, quando o relator acolhe o recurso, dando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142047-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23795
4
provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a urgência justifica a sua falta:
para situações urgentes há meios específicos e mais apropriados, de
"atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em
antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal"
(CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR:
MINISTRO
HUMBERTO
MARTINS.
DJE:
25.05.2009).
O agravante foi condenado no pagamento de indenização
por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito, sendo
parte dos valores corresponde à pensão alimentícia à autora.
Durante a execução, foram penhorados os direitos que ele
possui sobre o bem que está alienado fiduciariamente à instituição
financeira.
Ele alega que o bem é de família, não sendo possível a
penhora deste e nem dos direitos que tem sobre ele.
O art. 3o, III, da Lei no 8.009/90 predica que a proteção do
bem de família não se aplica quando a penhora se destina à obtenção de
recursos para pagamento de pensão alimentícia.
A pensão alimentícia referida nesse dispositivo inclui as
pensões decorrentes de responsabilização por atos ilícitos.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes do E.
STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE
VEÍCULO.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA. EXCEÇÃO À PROTEÇÃO AO BEM DE
FAMÍLIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim
de afastar o entendimento do acórdão estadual de que penhora é
decorrente de indenização de acidente, demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142047-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23795
5
com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. A
jurisprudência deste Sodalício ao interpretar o artigo 3o, inciso III, da
Lei 8.009/90, assevera a irrelevância da origem da obrigação
alimentícia, não importando se decorre de relação familiar ou se é
proveniente de indenização por ato ilícito. 3. Ao repisar os
fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas
razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 516.272/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 13/06/2014).
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO.
EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1.- A impenhorabilidade do
bem de família prevista no artigo 3o, III, da Lei 8.009/90 não pode ser
oposta ao credor de pensão alimentícia decorrente de indenização por
ato ilícito. Precedentes. 2.- Embargos de Divergência rejeitados.
(EREsp 679.456/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 16/06/2011)
Pagos os valores da pensão, o restante será devolvido ao
agravante para que ele possa adquirir outro bem, não podendo ser
utilizado para pagamento das verbas diversas das alimentares.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida com
observação.
Nego provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142047-65.2020.8.26.0000 -Voto no 23795
6